Tribunal: STF
Processo: AI 346537
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE
 INSTRUMENTO
INDEFERIDO EM FACE DA DEFICIÊNCIA DA SUA INSTRUÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO
TERIA APRECIADO A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE CONTRA
-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
                  Balda que não se verificou por tratar-se de questão
 enfrentada expressamente
pelo acórdão.
                  Pretensão de renovar-se o julgamento do regimental,
 não se mostrando, para
isso, adequada a via adotada.
                 Embargos rejeitados.